Tribunal: TJBA
Processo: 0500230-61.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500230-61.2019.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: FARMACIA ITABERABA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABERABA contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal cobrando valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em face das disposições da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1184 do STF, e sua aplicabilidade aos casos em que a legislação estadual/municipal define patamar distinto para dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir: A sentença recorrida está em consonância com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que estabelecem a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa. O STF fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. A Resolução CNJ no 547/2024, em seu Art. 1o § 1o, define como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. A execução judicial é considerada a ultima ratio, devendo ser reservada para os casos em que as medidas extrajudiciais se mostram infrutíferas. A persecução de valores ínfimos não se justifica, pois os custos inerentes à movimentação da máquina judiciária são desproporcionais ao benefício pretendido, caracterizando um ato antieconômico e ineficiente. A extinção do processo não implica na inexigibilidade do crédito, que pode ser cobrado por outros meios. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela Resolução CNJ no 547/2024 (inferior a R$ 10.000,00), pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF, ainda que a legislação estadual/municipal estabeleça patamar superior para dívidas de pequeno valor". Dispositivos legais relevantes citados: Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o; Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil de 2015, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF RE 1.355.208/SC (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500230-61.2019.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada FARMACIA ITABERABA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-08